Tribunal: TJSP
Processo: 2293128-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - MEDIDA - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO CASO DEMONSTRADA A HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA - AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - MEDIDA - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO CASO DEMONSTRADA A HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA - AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ASTREINTE - JUÍZO - NÃO FIXAÇÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.